Tribunal: TJES
Processo: 5002785-16.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2021-10-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002785-16.2021.8.08.0000

AGTE: PEMAGRAN PEDRAS MARMORES E GRANITOS LTDA e OUTROS

AGDO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.
PESSOA JURÍDICA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL E PESSOA FÍSICA.
PRESUNÇÃO RELATIVA. POSSIBILIDADE DE INDEFERIMENTO PELO MAGISTRADO
. RECURSO DESPROVIDO.

1. Em consonância com o entendimento do STJ, “[...]
O processamento da recuperação judicial, por si só, não importa reconhecimento da necessária hipossuficiência para fins de concessão da Assistência Judiciária Gratuita à pessoa jurídica
(AgInt no AREsp 1218648/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/06/2018, DJe 26/06/2018).

2. A declaração de hipossuficiência emitida por pessoa física para fins de obtenção da assistência judiciária gratuita goza de presunção
iuris tantum
de veracidade, podendo ser elidida sempre que houver elementos de convicção em sentido contrário, nos termos do § 2º do art. 99 do CPC/2015.

3. Muito embora a legislação pátria, como forma de concretizar as garantias da inafastabilidade do controle jurisdicional e da unidade de jurisdição, assegure à assistência jurídica integral e gratuita aos que declararem a insuficiência de recursos, é facultado ao julgador, sempre que entender de bom alvitre, investigar a real situação financeira do interessado, mesmo porque o benefício deve, sim, ser concedido àqueles que efetivamente não tem condições de arcar com as custas.

4.
No caso, não foi comprovada situação de miserabilidade hábil a justificar a concessão do benefício.

5. Recurso conhecido e desprovido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,
ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, os termos do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES),

PRESIDENTE RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002785-16.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: PEMAGRAN PEDRAS MARMORES E GRANITOS LTDA e outros (3)
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002785-16.2021.8.08.0000

AGTE: PEMAGRAN PEDRAS MARMORES E GRANITOS LTDA e OUTROS

AGDO: BANCO DO BRASIL S/A

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

RELATÓRIO

Cuida-se de Agravo de Instrumento manejado por
PEMAGRAN PEDRAS MARMORES E GRANITOS LTDA e OUTROS
, haja vista estarem inconformados com a decisão proferida pelo MM. Juiz da Segunda Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim (ID 1292069) que, ao apreciar impugnação ao pedido de assistência judiciária, manejada pelo agravado,
BANCO DO BRASIL SA,
nos autos dos embargos a execução que lhe promovem os agravantes, indeferiu a assistência judiciária gratuita por eles pleiteada
.

Em suas razões recursais os agravantes postularam a reforma da decisão objurgada, inclusive com a antecipação da tutela recursal, defendendo, em síntese, que a empresa agravante encontra-se em recuperação judicial, não tendo esta, nem os demais agravantes, condições de pagar as custas processuais, sem que isso prejudique as atividades da primeira e o sustento dos demais.

Em contrarrazões, ID 1458401, o agravado pugnou pelo desprovimento do recurso.

É o que me cabia relatar. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória (ES), 13 de setembro de 2021.

jorge do nascimento viana

Desembargador Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002785-16.2021.8.08.0000

AGTE: PEMAGRAN PEDRAS MARMORES E GRANITOS LTDA e OUTROS

AGDO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

VOTO

Conforme brevemente relatado, cuida a hipótese de recurso de agravo de instrumento interposto por
PEMAGRAN PEDRAS MARMORES E GRANITOS LTDA e OUTROS
, haja vista estarem inconformados com a decisão proferida pelo MM. Juiz da Segunda Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim (ID 1292069) que, ao apreciar impugnação ao pedido de assistência judiciária, manejada pelo agravado,
BANCO DO BRASIL SA,
nos autos dos embargos a execução que lhe promovem os agravantes, indeferiu a assistência judiciária gratuita por eles pleiteada.

Neste diapasão, com o intuito de melhor ilustrar o
thema decidendum
, afigura-se relevante à transcrição de um trecho da decisão impugnada (ID 1292069), a qual sintetiza perfeitamente o raciocínio empregado pelo julgador
a quo
, senão, vejamos:

“[...]Analisando o caso em tela, tenho que não resta demonstrada a condição de pobreza jurídica dos embargantes. Explico:

O fato de a sociedade estar em recuperação judicial não é suficiente, por si só, para a concessão da benesse. Eis precedentes jurisprudenciais do Tribunal de Justiça deste Estado:

"AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA PESSOA JURÍDICA RECUPERAÇÃO JUDICIAL INCAPACIDADE FINANCEIRA NÃO COMPROVADA RECURSO DESPROVIDO. 1) A iterativa jurisprudência do STJ destaca que, tratando-se de pessoa jurídica, ainda que em regime de recuperação judicial, a concessão da gratuidade somente é admissível em condições excepcionais, se comprovada a impossibilidade de arcar com os encargos financeiros do processo . 2) Esta Segunda Câmara Cível firmou o entendimento de que a concessão da benesse da gratuidade da justiça à pessoa jurídica, ainda que em regime de recuperação judicial, prescinde da comprovação de que o desembolso dos encargos financeiros do processo prejudicará o pagamento dos credores. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 012189000834, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/08/2018, Data da Publicação no Diário: 05/09/2018) 3) Recurso desprovido". (TJES, Classe: Agravo Interno Cível Ap, 024160346664, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/11/2019, Data da Publicação no Diário: 28/11/2019).

"PROCESSO CIVIL AGRAVO DE INSTRUMENTO GRATUIDADE DE JUSTIÇA POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO ÀS PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA - RECUPERAÇÃO JUDICIAL FATO QUE ISOLADAMENTE NÃO JUSTIFICA O BENEFÍCIO ELEMENTOS QUE COMPROVAM A CONDIÇÃO ECONÔMICA DOS PESSOAS FÍSICAS RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 O legislador pátrio possibilitou a concessão de gratuidade de justiça às pessoas naturais ou jurídicas com insuficiência de recursos para pagar as custas, despesas processuais e honorários advocatícios, conforme preconiza o caput do art. 98 do CPC. 2 - Ao mesmo tempo, imputou a presunção relativa de veracidade à declaração de hipossuficiência, podendo o Magistrado, com base em elementos constantes nos autos, concluir que os pleiteantes possuem condição financeira de arcar com as despesas processuais. 3 - O fato da pessoa jurídica se submeter à recuperação judicial, por si só, não justifica a concessão do benefício, devendo ser provada a real impossibilidade de arcar com as custas processuais, o que não ocorreu no caso concreto. Precedente do STJ. 4 - Não obstante, no que tange aos demais agravantes, casados entre si, os comprovantes de rendimentos anexados aos autos dando conta de que auferem renda mensal próxima a dois salários-mínimos não condizem com a alteração do contrato social, que apontam que cada um possuía 25% (vinte e cinco por cento) das quotas societárias da empresa agravante, que foram cedidas aos demais sócios em 2017 pelo valor total de R$ 7.000.000,00 (sete milhões de reais). 5 Recurso conhecido e desprovido". (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 011199001915, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 03/09/2019, Data da Publicação no Diário: 13/09/2019).

Exatamente sobre pedido de gratuidade de justiça formulado pelos aqui embargantes em outra demanda, o TJES já decidiu:

"PROCESSO CIVIL AGRAVO DE INSTRUMENTO GRATUIDADE DE JUSTIÇA POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO ÀS PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA - RECUPERAÇÃO JUDICIAL FATO QUE ISOLADAMENTE NÃO JUSTIFICA O BENEFÍCIO ELEMENTOS QUE COMPROVAM A CONDIÇÃO ECONÔMICA DOS PESSOAS FÍSICAS RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 O legislador pátrio possibilitou a concessão de gratuidade de justiça às pessoas naturais ou jurídicas com insuficiência de recursos para pagar as custas, despesas processuais e honorários advocatícios, conforme preconiza o caput do art. 98 do CPC. 2 - Ao mesmo tempo, imputou a presunção relativa de veracidade à declaração de hipossuficiência, podendo o Magistrado, com base em elementos constantes nos autos, concluir que os pleiteantes possuem condição financeira de arcar com as despesas processuais. 3 - O fato da pessoa jurídica se submeter à recuperação judicial, por si só, não justifica a concessão do benefício, devendo ser provada a real impossibilidade de arcar com as custas processuais, o que não ocorreu no caso concreto. Precedente do STJ. 4 - Não obstante, no que tange aos demais agravantes, casados entre si, os comprovantes de rendimentos anexados aos autos dando conta de que auferem renda mensal próxima a dois salários-mínimos não condizem com a alteração do contrato social, que apontam que cada um possuía 25% (vinte e cinco por cento) das quotas societárias da empresa agravante, que foram cedidas aos demais sócios em 2017 pelo valor total de R$ 7.000.000,00 (sete milhões de reais). 5 Recurso conhecido e desprovido". (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 011199001915, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/09/2019, Data da Publicação no Diário: 13/09/2019).

Além disso, os embargantes pessoas físicas não seriam admitidos/aceitos como avalistas de um vultoso contrato de mútuo, como o que ora se executa, se não tivessem condições econômico/financeira para tanto.

Posto isto, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça formulado pelos embargantes e, na sequência, INTIMEM-SE-LHES, na pessoa de seu advogado, para, no prazo de 15(quinze) dias, comprovarem o pagamento das custas processuais, sob pena de extinção por falta de pressuposto válido e regular para desenvolvimento do processo, ex vi do parágrafo único do art. 102 do CPC. [...]”

De minha parte, a decisão objurgada deve permanecer incólume.

Embora a declaração de hipossuficiência emitida por pessoa física para fins de obtenção da assistência judiciária gratuita goze de presunção
iuris tantum
de veracidade, ela pode ser elidida sempre que houver elementos de convicção em sentido contrário, nos termos do § 2º do art. 99 do CPC/2015 e, no caso de pessoa jurídica, conforme os precedentes citados na própria decisão agravada, o simples fato desta estar em recuperação judicial não lhe assegura o direito ao benefício da assistência judiciária.

Destarte, muito embora a legislação pátria, como forma de concretizar as garantias da inafastabilidade do controle jurisdicional e da unidade de jurisdição, assegure à assistência jurídica integral e gratuita aos que declararem a insuficiência de recursos, é facultado ao julgador, sempre que entender de bom alvitre, investigar a real situação financeira do interessado, mesmo porque o benefício deve, sim, ser concedido àqueles que não dispõem de condições financeiras para buscarem seu direito em Juízo.

No caso, como bem registrou o julgador de origem, o fato da sociedade estar em recuperação judicial não é suficiente, por si só, para a concessão da benesse, e os demais agravantes, pessoas físicas, não seriam admitidos/aceitos como avalistas de um vultoso contrato de mútuo se não tivessem condições econômico/financeira para tanto, não havendo indícios suficientes de prova hábeis a comprovar o estado de insuficiência econômica.

É importante ainda registrar que o Agravado, em suas contrarrazões, ID 1458403, apresentou acervo fotográfico que, associado aos elementos dos autos, demonstram a grandiosidade da empresa Agravante, a qual, inclusive, pode ser constatada, também, em seu endereço eletrônico: https://pemagran.com.br.

Com efeito, é de se concluir, à luz dos elementos probatórios ora disponíveis, que não há de falar em ausência de condições de pagamento de custas da Agravada e dos Agravantes:

Sobre o tema trago as ementas que seguem:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À AÇÃO MONITÓRIA. DEVEDOR QUE PRESTOU GARANTIA A EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. INDEFERIMENTO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, obscuridades ou contradições, devem ser afastadas as alegadas ofensas ao artigo 1022 do Código de Processo Civil de 2015. 2. A presunção de pobreza, para fins de concessão dos benefícios da Assistência Judiciária Gratuita, ostenta caráter relativo, podendo o magistrado indeferir o pedido de assistência se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ; AgInt-AREsp 1.769.155; Proc. 2020/0256904-5; MS; Quarta Turma; Relª Min. Maria Isabel Gallotti; DJE 24/06/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. PESSOA JURÍDICA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INDEFERIMENTO. PESSOAS FÍSICAS. ELEMENTOS QUE COMPROVAM A CAPACIDADE ECONÔMICA EM SUPORTAREM AS DESPESAS DO PROCESSO. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO MANTIDO. PEDIDO DE PARCELAMENTO DAS CUSTAS. PEDIDO NÃO FORMULADO NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Em consonância com o entendimento do STJ, [...] O processamento da recuperação judicial, por si só, não importa reconhecimento da necessária hipossuficiência para fins de concessão da Assistência Judiciária Gratuita à pessoa jurídica (AgInt no AREsp 1218648/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/06/2018, DJe 26/06/2018). 2. Com relação às pessoas físicas, o fato de serem sócios de pessoa jurídica que está em processo de recuperação judicial não é suficiente ao amparo da pretensão deduzida. Como se sabe, o patrimônio da pessoa jurídica e de seus sócios é distinto, o que, via de regra, impede que os sócios respondam, com seu patrimônio pessoal, pelas dívidas empresariais. 3. Ademais, o próprio fato de serem titulares de cotas que equivalem a R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais) já é suficiente para infirmar a declaração de hipossuficiência prestada. 4. Quanto ao pedido subsidiário de parcelamento das custas relativas à ação originária, trata-se de pleito não analisado em primeiro grau, considerando que a decisão recorrida restringiu-se ao indeferimento do pleito de Assistência Judiciária Gratuita, de modo que resta prejudicado o exame do aludido requerimento, sob pena de incursão em supressão de instância. 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; AI 0032553-05.2018.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho; Julg. 15/03/2021; DJES 06/07/2021)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. PARALISAÇÃO TEMPORÁRIA DAS ATIVIDADES. CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO IMPLICA NA AUTOMÁTICA CONCESSÃO DA BENESSE ASSISTENCIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO CABAL DA SITUAÇÃO DE PRECARIEDADE ECONÔMICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. A despeito de sua natureza não impedir a percepção do benefício da Assistência Judiciária Gratuita, a pessoa jurídica, voltada para atividades empresariais, somente pode ser agraciada com tal benesse se evidenciada, de forma cabal e irrefutável, que sua situação financeira é precária, conduzindo à conclusão de que não ostenta quaisquer condições de suportar as custas do processo. II. A circunstância de a empresa estar com suas atividades paralisadas temporariamente não se confunde por completo com a cessação da atividade mercantil e, portanto, não tem condão de, por si só, implicar no deferimento da benesse assistencial, sendo necessário que a empresa junte aos autos documentação contábil, capaz de atestar, de forma cabal, a total ausência de fluxo de caixa, e por consequência a sua hipossuficiência financeira. III. No caso em apreço, verifico que a empresa recorrente apresentou uma certidão da junta comercial indicando a paralisação temporária de suas atividades, contudo não juntou aos autos balanços contábeis e analíticos, aptos a demonstrar concretamente a ausência de fluxo de caixa, bem como a existência de prejuízos contábeis suficientes para implicar em uma situação de precaridade econômica. lV. Ademais, a documentação apresentada pela empresa recorrente, demonstra que ela esteve com suas atividades paralisadas no período de 01 de agosto de 2018 a 31 de dezembro de 2019. Portanto, conclui-se que, no presente ano de 2020, a agravante retomou suas atividades, tendo condições de arcar com o pagamento das custas processuais. V. A mera existência de dívidas trabalhistas e fiscais, ou mesmo balanços patrimoniais negativos não comprovam, por si só, que uma empresa não tenha condições de pagar as custas judiciais do processo. Aliás, fosse suficiente a existência de dívidas ou passivo superior ao ativo, a recuperação judicial implicaria, automaticamente, concessão da gratuidade de justiça, o que não é exato. VI. Na hipótese vertente, o valor da causa é de R$ 507.718,74 (quinhentos e sete mil, setecentos e dezoito reais e setenta e quatro centavos), de forma que a recorrente teria que arcar com o pagamento de custas processuais, no importe de R$ 1.269,29 (mil duzentos e sessenta e nove reais e vinte e nove centavos), montante que não representa qualquer óbice ao acesso à justiça, notadamente por se tratar de pessoa jurídica com o astronômico capital social de R$ 1.037.418,00 (um milhão, trinta e sete mil e quatrocentos e dezoito reais). VII. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; AgInt 0013132-50.2014.8.08.0030; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho; Julg. 15/12/2020; DJES 13/07/2021)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO GRATUIDADE DA JUSTIÇA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE ELEMENTOS DOS AUTOS QUE ELIDEM A PRESUNÇÃO DE POBREZA INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A despeito da presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, pode o Magistrado, com base em elementos constantes nos autos, concluir que a parte autora, ora agravante, possui condição financeira de arcar com as despesas processuais, consoante disposição do art. 99, §2º, do CPC. 2. Nesse sentido é a jurisprudência hodierna do Superior Tribunal de Justiça: A presunção de pobreza, para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ostenta caráter relativo, podendo o magistrado indeferir o pedido de assistência se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente (AgInt no AgInt no REsp 1621028/RO, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 05/10/2017, DJe 18/10/2017). 3. Conforme consignado na decisão recorrida, o autor / agravante é advogado, com escritório próprio no Centro da cidade de Vitória-ES, e apresentou declaração de imposto de renda demonstrando que em 2017 auferiu renda mensal de R$ 2.375,00 (dois mil trezentos e setenta e cinco reais), além de possuir um automóvel marca Ford, modelo Focus, ano 2016, com valor financiado de R$ 58.921,30 (cinquenta e oito mil novecentos e vinte e um reais e trinta centavos). Outrossim, o valor atribuído à causa originária é de R$ 3.503,71 (três mil quinhentos e três reais e setenta e um centavos), ou seja, as custas processuais ficariam em pouco mais de R$ 50,00 (cinquenta reais), o que não se afigura inviável para o agravante. 4. Dessarte, por não verificar nos autos elementos que justifiquem a concessão do benefício ao agravante, deve ser indeferida a gratuidade de justiça, devendo o preparo ser efetuado sob pena de não conhecimento do recurso. 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Agravo Interno AI, 024189010762, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/05/2019, Data da Publicação no Diário: 21/05/2019).

Por fim registro que, como já manifestado por este eg. TJES,
“embora sem tecer qualquer juízo de valor quanto ao mérito da causa de origem, tem-se que os dias atuais exigem do julgador que não silencie ante aventuras jurídicas patrocinadas pela assistência judiciária gratuita, requeridas estas com o escopo único e exclusivo não de propiciar acesso à justiça mas de conferir uma espécie de salvo-conduto à eventual condenação em custas e honorários advocatícios ao final da demanda acaso vencido”
. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 048119004553, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/04/2012, Data da Publicação no Diário: 09/05/2012).

Nestes termos, frente à moldura fática e jurídica então delineada, afigura-se tranquila a manutenção da decisão objurgada.

Do exposto, por ser despiciendas maiores considerações, conheço do agravo de instrumento e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002785-16.2021.8.08.0000

AGTE: PEMAGRAN PEDRAS MARMORES E GRANITOS LTDA e OUTROS

AGDO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.
PESSOA JURÍDICA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL E PESSOA FÍSICA.
PRESUNÇÃO RELATIVA. POSSIBILIDADE DE INDEFERIMENTO PELO MAGISTRADO
. RECURSO DESPROVIDO.

1. Em consonância com o entendimento do STJ, “[...]
O processamento da recuperação judicial, por si só, não importa reconhecimento da necessária hipossuficiência para fins de concessão da Assistência Judiciária Gratuita à pessoa jurídica
(AgInt no AREsp 1218648/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/06/2018, DJe 26/06/2018).

2. A declaração de hipossuficiência emitida por pessoa física para fins de obtenção da assistência judiciária gratuita goza de presunção
iuris tantum
de veracidade, podendo ser elidida sempre que houver elementos de convicção em sentido contrário, nos termos do § 2º do art. 99 do CPC/2015.

3. Muito embora a legislação pátria, como forma de concretizar as garantias da inafastabilidade do controle jurisdicional e da unidade de jurisdição, assegure à assistência jurídica integral e gratuita aos que declararem a insuficiência de recursos, é facultado ao julgador, sempre que entender de bom alvitre, investigar a real situação financeira do interessado, mesmo porque o benefício deve, sim, ser concedido àqueles que efetivamente não tem condições de arcar com as custas.

4.
No caso, não foi comprovada situação de miserabilidade hábil a justificar a concessão do benefício.

5. Recurso conhecido e desprovido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,
ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, os termos do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória/ES, 06 de outubro de 2021.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.